Tribunal: TJDFT
Processo: 0723646-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. BARULHO EXCESSIVO. SOM ALTO FREQUENTE. ABUSO DA PROPRIEDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO. ARBITRAMENTO INDEPENDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da gratuidade judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.

2. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão.

3. O direito de propriedade não é um direito absoluto, certo que seu exercício encontra limites na segurança, no sossego e na saúde da vizinhança, de modo que barulhos excessivos tem o condão de caracterizar abusividade por ocasião do uso anormal da propriedade.

4. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento 4.1. Havendo interferências prejudiciais ao sossego e à saúde da vizinhança, que extrapolaram os limites ordinários de tolerância, nos termos do art. 1.277 do Código Civil, é de se reconhecer a configuração de danos morais.

5. Os juros moratórios do dano moral devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os honorários advocatícios são devidos, de forma autônoma, na Ação Reconvencional, nos termos do art. 85, §1°, do Código de Processo Civil, sendo incabível a fixação conjunta para ambas as demandas.

7. Recursos conhecidos. Apelação do autor parcialmente provida e dos réus não provida.